Tribunal: TJMT
Processo: 1009155-22.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009155-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE COCULO GONCALVES - CPF: 108.566.239-03 (ADVOGADO), OLIMPIO RIGON - CPF: 086.269.100-10 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ CHIQUERA - CPF: 257.925.719-53 (AGRAVADO), MAURO ALBERTO RIEDI - CPF: 411.321.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA PILOTO RIEDI - CPF: 052.760.351-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DEMARCATÓRIA
-
PROVA PERICIAL
-
NECESSIDADE
-
HONORÁRIOS PERICIAIS
-
RATEIO ENTRE AS PARTES

-
INTERESSE
COMUM NA FIXAÇÃO DOS LIMITES TERRITORIAIS
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Demarcatória que determinou a realização de prova pericial com rateio dos honorários periciais entre as partes. O agravante sustenta violação ao art. 95 do CPC, argumentando que a prova foi requerida exclusivamente pelo autor e que se opôs à sua realização, pugnando pelo julgamento antecipado da lide com base na prova documental já produzida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação demarcatória quando a prova pericial foi requerida por apenas uma das partes, considerando a natureza específica des
s
a demanda e o interesse comum na fixação dos limites territoriais.

III. Razões de decidir

3. A ação demarcatória possui natureza peculiar que a distingue de outras demandas, pois visa estabelecer os limites
precisos entre propriedades contíguas, beneficiando ambos os proprietários com a fixação correta das divisas.

4. A prova pericial topográfica, neste contexto, não atende exclusivamente ao interesse do autor, mas revela-se essencial para a solução do litígio e para a definição dos direitos de ambas as partes, configurando interesse bilateral na demarcação correta dos limites territoriais
,
justificando o rateio dos custos periciais
,
independentemente de quem formalmente requereu a prova.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em ação demarcatória, o rateio dos honorários periciais justifica-se pela natureza bilateral do interesse na fixação dos limites territoriais, beneficiando ambas as partes com a definição técnica e imparcial das divisas. 2. A oposição formal à produção da prova pericial não afasta o interesse comum na demarcação correta, legitimando o rateio dos custos entre as partes
,
independentemente de quem formalmente requereu a prova.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OLIMPIO RIGON
em face da decisão interlocutória proferida
na
Ação
Demarcatória de Terras nº 1015353-23.2024.8.11.
0040

proposta
por
JOÃO LUIZ CHIQUERA
, a qualdeterminou a realização de prova
pericial de natureza topográfica, destinada à apuração da linha divisória correta entre os imóveis das partes, bem como à verificação da eventual existência de avanço de cercas ou marcos em área pertencente ao autor.

Ainda,estabeleceu que os honorários periciais devemser adiantados de forma rateada entre as partes, consignando que a parcela correspondente ao autor será suportada pelo Estado, em razão do benefício da gratuidade da justiça, conforme ID
nº
208436531 dos autos originários.

Em suma, aduz o
agravante violação ao art. 95 do CPC,
uma vez que a
prova pericial foi requerida exclusivamente pelo autor
, bem como
se opôs à realização da perícia e pugnou pelo julgamento antecipado da lide com base na prova documental já produzida.

Assevera ainda
que a determinação de rateio representa indevida redistribuição do encargo financeiro da prova
,
sobretudo porque o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Enfatiza também

que
a imposição de tal encargo ao
a
gravante, que expressamente se opôs à produção da perícia, configura uma inversão tumultuária e ilegal das normas processuais.

Por fim,
pugna pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso
para reformar a decisão agravada e afastar a obrigação do
a
gravante de adiantar qualquer valor a título de honorários periciais, determinando-se que tal ônus recaia integralmente sobre o
a
gravado, por ser a parte que requereu a prova, ou, sucessivamente, que seja custeada pelo Estado, em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor
.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 352798361
, suspendendo a exigibilidade do depósito dos honorários periciais pelo agravante até o julgamento de mérito.

Nos termos da certidão de
ID nº 359675354
, decorreu
o prazo legal
sem que
agravado
apresentasse a
contraminuta.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação demarcatória, especificamente quando a prova pericial foi requerida por apenas uma das partes.

O art. 95, caput, do CPC estabelece que
"cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes"
.

Portanto,
conforme se vê, a

regra geral determina que a parte
que requereu
a prova pericial assum
a
o ônus de adiantar os honorários do perito.

Contudo, em se tratando de ação demarcatória, com rito próprio,

a prova pericial é indispensável, pouco
importa
ndo
se o requerimento para produção da referida prova partiu de uma ou de outra parte, pois o julgador, antes de proferir sentença, por determinação do
artigo 579 do CPC,

tem o dever de designá-la, em
cumprimento
à legislaçã
o
.

“Art. 579. Antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado da linha
demarcanda
.”

Vale salientar ainda que
ação demarcatória possui características peculiares que a distinguem de outras ações.
Cuida
-se de demanda que visa estabelecer os limites precisos entre propriedades contíguas, beneficiando ambos os proprietários com a fixação correta das divisas. A prova pericial, neste contexto, não atende exclusivamente ao interesse do autor, mas revela-se essencial para a solução do litígio e para a definição dos direitos de ambas as partes.

A jurisprudência reconhece que, em ações demarcatórias, a prova pericial beneficia mutuamente os litigantes,
ado
tando
o rateio das despesas periciais entre autor e réu, mesmo que um deles não tenha solicitado especificamente a prova.

Sobre o tema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DEMARCAÇÃO E DIVISÃO DE ÁREA RURAL – RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS PROCESSUAIS ATINENTES AOS HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – ART. 579 DO CPC - RATEIO DO CUSTO DE SUA PRODUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação demarcatória é indispensável à produção da prova pericial a ser realizada por um ou mais peritos, nos termos do art. 579 do Novo Código de Processo Civil, com a finalidade de levantar o traçado da linha
demarcanda
. Nesse aspecto, portanto, pouco importa se o requerimento para produção da referida prova partiu de uma ou de outra parte, pois o julgador, antes de proferir sentença, por determinação do art. 579 do CPC, tem o dever de designá-la, em atenção à legislação vigente, cabendo a ambas as partes o rateio das despesas processuais para a sua produção.”
(TJMS - Agravo de Instrumento: 14149958620248120000 Camapuã, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 30/09/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2024)

Ademais, ainda que não houvesse pedido das partes para a realização da prova pericial, tal prova seria determinada pelo juízo por força da legislação que rege a matéria. Tanto é
,
que no despacho recorrido assim fundamentou o juízo singular:

“(...)
Sem prejuízo do debate sobre quem inicialmente postulou a prova, a disciplina do art. 95 do CPC deve ser aplicada
em coerência com a realidade processual e com a natureza do litígio
. Em ação demarcatória, a prova técnica de agrimensura/topografia frequentemente é
imprescindível
para a própria definição do objeto litigioso (linhas, rumos, marcos e eventual sobreposição), o que autoriza o Juízo, inclusive, a determiná-la
ex

officio
,como providência de organização da instrução e de racionalidade decisória
.

Nessa perspectiva, a determinação de rateio, em saneamento,
não configura contradição interna
se assentada na compreensão de que a perícia foi fixada como diligência necessária ao processo (com interesse objetivo para a solução do mérito), e não como mera prova “privada” para constituição unilateral do direito do autor
(...)”.

Des
s
a forma, a
decisão
singular
acertou ao determinar o rateio dos honorários periciais, reconhecendo a natureza bilateral do interesse na prova técnica. O agravante não pode se eximir de contribuir para a produção de prova que também lhe beneficia, sob o argumento formal de que não a requereu.

A
nte do exposto,
nego
provimento

ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026